Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-49.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000782-49.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JUCELINO LIMA SOARES - CPF: 057.127.261-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUCELINO LIMA SOARES - CPF: 057.127.261-49 (EMBARGADO), WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - CPF: 845.874.821-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - CPF: 845.874.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSOS DE APELAÇÃO –
– AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausente o vício de contradição e omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Federativo e deu provimento ao apelo apresentado por Jucelino Lima Soares.

Em suas razões recursais, sustenta o Embargante, em suma, que o acórdão padece do vício de omissão, “
pois não analisou a argumentação trazida pelo ente público no recurso de apelação
”, no tocante à ausência de “
ocorrência de cerceamento de defesa
” (Id. 182003162, fl.03).

Afirma que “
a intimação por edital após tentativa frustrada de intimação pessoal via carta registrada o que é o caso dos presentes autos encontra-se em perfeita consonância com a legislação em vigor
”, logo, não há que se falar em ilegalidade na tentativa de citação no Processo Administrativo nº 534360/2009 (Id. 182003162, fl.07).

Afiança que, no que se refere aos honorários advocatícios, a jurisprudência admite a possibilidade de fixação da aludida verba por equidade (Id. 182003162, fl.08).

Forte nessas premissas, pugna pelo acolhimento dos Embargos de declaração, com aplicação dos efeitos infringentes respectivos (Id. 182003162, fl.13).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados nos aclaratórios (Id. 183226662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir suposto vício de omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem. Sem maiores delongas,
in casu
,
não se verifica a existência do
vício de omissão
, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

No tocante à
legalidade da notificação
, o acórdão apreciou a questão, observemos de maneira pormenorizada, observemos:

“
Conforme se observa da explicitada alhures, a notificação deve ser realizada primeiramente de forma pessoal, e caso frustrada tal tentativa, esta deverá se dará necessariamente de maneira
sucessiva
, mediante representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, e por fim, apenas e tão somente por Edital quando esgotadas as demais.

Vale dizer, admite-se a notificação por edital apenas nos casos em que a cientificarão pessoal e por carta com a.r for frustrada, e o autuado estiver em local incerto e desconhecido.

In casu,
verifica-se do documento de Id. 165377740, fls. 09 e 10) que o Ofício nº 580/SPA/SEMA/12 cujo teor trazia o auto de infração n.º 120140, não fora recebido pela parte destinatária uma vez que consta no carimbo a informação “mudou-se”.

Posteriormente, (Id. 165377740) procedeu-se com a citação por edital do executado.

Com efeito, é possível constatar que foi realizada apenas uma tentativa de localização do executado
, e sem proceder com a ordem sucessiva prevista no art. 121, 1º da Lei Complementar Estadual nº 232/2005, houve a citação editalícia.

Nessa quadra,
não havendo comprovação de houve a prévia tentativa de notificação do autuado por outro meio idôneo, - além da tentativa por carta com aviso de recebimento - tenho que a notificação por edital revela-se ilegal e configura cerceamento de defesa
, pois obstou a apresentação de recurso da decisão proferida na seara administrativa, conforme autoriza o artigo 748 da Lei Complementar Municipal n.º 004/1992
”.

Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, consignou-se a adoção dos entendimentos mais modernos do colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
Além disso, recentemente, ao ser julgado os Resp
.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros,
o STJ reafirmou o entendimento de que os percentuais dos
parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC devem ser observados na fixação dos honorários sucumbências nas ações em que a Fazenda Pública for parte,
inclusive nas causas de elevado valor
.

In casu, o juízo a quo, ao acolher a exceção de pré-executividade, condenou ainda, “o exequente/excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, III do CPC” (Id. 165378660, fl.08).

Ocorre, todavia, que o valor da causa alcança importância de 9.774.370,45 (nove milhões, setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), ou seja valor superior à 200 salários-mínimos, todavia, inferior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.

Nesses casos, os honorários devem ser fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos, 8% (oito por cento) até o teto de 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e 5% (cinco por cento) no que exceder 2.000 (dois mil) salários-mínimos conforme
os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
, de acordo com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais da faixa etária da condenação
”.

Destarte, evidencia-se que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado e que, a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre esclarecer que, o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Cumpre destacar ainda que, diferentemente do que pretende fazer crer o Embargante, o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023